Tribunal: TJMT
Processo: 1006776-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006776-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TAIRONE SELIN DE MORAES - CPF: 735.779.361-34 (ADVOGADO), GABRIEL CARVALHO DE SOUZA - CPF: 052.775.481-14 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), TAIRONE SELIN DE MORAES - CPF: 735.779.361-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO
DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
5.
A
LEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR –REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃOPREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO– IMPOSSIBILID
ADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO –6
.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – PACIENTE NÃO COMPROVOU A SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRI
AÇÃO DA CRIANÇA
– INVIABILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR –
7
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
8
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2.
Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

3
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

4
.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o
regime de cumprimento de pena.

5.
Na espécie, é
descabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão do novo coronavírus,
eis que
não ficou demonstrado que ele pertença a grupo de risco nas hipóteses previstas na Recomendação n.62 do Conselho Nacional de Justiça.

6.
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de paciente com filho com menor de 12 anos, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os
requisitos subjetivo
e objetivo previstos no art. 318, VI, do Código de Processo Penal. No entanto,
no caso destes autos
, não tendo ficado comprovado que a presença do paciente se fizesse imprescindível para a criação e os cuidados do filho, inexiste razão para ser colocado em prisão domiciliar.

7
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

8
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Tairone

Selin
de Moraes, em favor de
Gabriel Carvalho de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia20deabril
de 2021,
cuja custódia foi convertida em preventiva, por força
de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.1000508-33.2021.8.11.0026, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art.33,
caput
, da Lein.11.343/2006).

Registra, o impetrante, que o paciente é possuidor de predicados favoráveis
e
tem
um filho menor de idade que depende dele para sua subsistência
;
esclarecendo
,
outrossim, que
a autoridade acoimada de coatora não teria apresentado fundamentação idônea para decretar a sua prisão preventiva, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Destaca, ademais, que
o paciente não se trata de um mercador profissional de drogas, mas de um usuário que é dependente químico
,
bem como que
a reclusão do paciente é uma pena gravosa por demais, visto que mesmo no final do processo, oque não se espera, se o juízo a quo entender por condenar o paciente, devido ao mesmo não se dedicar ao suposto tráfico, ser primário, ter trabalho licito com carteira assinada, ter menos de 21 anos e ainda filho menor que depende do mesmo, provavelmente iniciara seu cumprimento de pena em regime diverso do atual
.

Afirma, também,
que deve ser observada a
Recomendação CNJ no 62 de 17 de março de 2020 a qual “Recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
;

e,
subsidiariamente,

a concessão do direito de apelar em liberdade, pelos idênticos motivos expostos na impetração ou
a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva.

O pedido de
urgênc
ia foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
84662460
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
85390990
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer juntado no ID

83753479
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que
a tese da negativa de autoria do tráfico de drogas, ao argumento de
que
o paciente
é mero usuário
,
não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que
, em decorrência do
entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade
,
uma vez
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a
temática
,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados
nestes autos,
conforme se infere deste
s
trecho
s
da decisão impugnada:

[...]
Quanto às provas de materialidade, há o boletim de ocorrência (ID no 53865657), termo de exibição e apreensão (ID no 53865662), auto de constatação provisória de substância entorpecente (ID no 53865664) e depoimento dos Policiais Militares que participaram da ocorrência (ID no 53865659 e 56865660).

Quanto aos indícios de autoria, há declarações dos Policiais Militares que realizaram a prisão do autuado, no sentido de que este confessou a propriedade do entorpecente, bem como que o entorpecente era destinado à comercialização em seu local de trabalho, apesar de perante a Autoridade Policial ter alegado que o entorpecente era para uso pessoal. [...]
(Auto de Prisão em Flagrante n. 1000508-33.2021.8.11.0026, ID 53889803).

De outro prisma, no
que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de
converteu a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito
jud
icial
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da
custódia provisória
do acusado:

a garantia da ordem pública,
justificando que
ele
é criminoso contumaz, posto que

responde a outra ação penal pela suposta prática
do crime de estelionato, bem como em razão da grande quantidade de droga apreendida
.

Eis, no ponto que interessa,
a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

[...]

Aberta a audiência, indagado às partes quanto à regularidade do ato na modalidade de
videoaudiência
nos termos do Ato Normativo no 0009672-61.2020.2.00.0000, do CNJ, e Resolução no 329/2020 também do CNJ, estes manifestaram-se positivamente.

Nos termos do Provimento no. 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no artigo 5o, inciso XXXV da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7o, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial no. 678, de 06 de novembro de 1992, a MMa. Juíza de Direito declarou aberta a presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação do autuado, que teve a prévia oportunidade de entrevista reservada com o advogado, passando a qualificá-lo.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MMa. Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), vinculadas à análise das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

Dada a palavra ao Ministério Público, este se manifestou, em resumo, pela legalidade da prisão, homologação do flagrante e conversão em preventiva, com fundamento nos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. A materialidade está comprovada pela apreensão da droga e a autoria pelo depoimento do autuado e das testemunhas policiais. Ademais, a pena máxima em abstrato é superior a quatro anos. Por fim, o autuado possui histórico delitivo, sendo razoável considerar que sua liberdade poderá colocar em risco a ordem pública pelo cometimento de outro delito, somado ao fato de que em Arenápolis há um intenso tráfico de drogas com a participação, inclusive, do crime organizado.

Dada a palavra à defesa, esta reiterou os termos do pedido de liberdade provisória de ID no 53888869, bem como afirmou que o autuado é primário, possui bons antecedentes, residência e
emprego
fixos.

Pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos em plantão judiciário.

Trata-se de auto de prisão flagrante do indiciado GABRIEL CARVALHO DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, detido no dia 20 de abril de 2021, em Arenápolis/MT, por supostamente ter cometido os crimes de tráfico de drogas e falsa identidade, previstos no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Segundo consta dos autos, a Polícia Militar estava realizando patrulhamento quando se deparou com dois suspeitos em uma motocicleta, realizando a abordagem destes. Durante a revista pessoal, foi localizado aproximadamente 115 (cento e quinze) gramas de maconha e uma balança de precisão.

Os Policiais Militares ouvidos relataram que, no momento da abordagem, ambos estavam levando o entorpecente para comercializar no frigorifico onde trabalham. Perante a Autoridade Policial, o implicado Gabriel Carvalho de Souza alegou que o entorpecente era para uso pessoal, bem como que Bruno não tinha conhecimento do entorpecente e somente estava de carona com este, pois trabalham na mesma empresa.

Com o auto de prisão, vieram os documentos de ID no 53865656, 53865657, 53865658, 53865659, 53865660, 53865661, 53865662, 53865663, 53865664, 53865665, 53865666, 53865667, 53865668, 53865669, 53865670, 53865671, 53865672, 53865673, 53865674, 53865675, 53865676, 53865677, 53865678, 53865679, 53865680 e 53865681.

Proferido despacho no ID no 46481164, designando audiência de custódia.

Em seguida, vieram os autos conclusos para realização desta audiência de custódia.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que a prisão de GABRIEL CARVALHO DE SOUZA está lavrada dentro da legalidade, visto que foi preso enquanto cometia o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006).

As situações que o legislador estabeleceu como flagrante delito estão descritas no artigo 302, do Código de Processo Penal, transcrito in
verbis
:

“Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I –
está
cometendo a infração penal;

II –
acaba
de cometê-la;

III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração penal.”

Neste caso, em análise perfunctória, foi evidenciada a situação de flagrância elencada no inciso I, do artigo 302, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, saliento que além da situação de flagrância há indícios de autoria e provas da materialidade, motivo pelo qual a prisão preventiva do indiciado deve ser decretada.

Não é demais aferir que a prisão, em qualquer de suas modalidades é a exceção. Todavia, quando presentes os requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação de prisão preventiva, não resta alternativa senão manter o degredo. Tal medida odiosa e excepcional, infelizmente, é um mal necessário, quando inevitável a sua decretação.

Os requisitos da prisão preventiva são a materialidade e indícios de autoria do delito em tese, bem como, os pressupostos do artigo
312 do
Código de Processo Penal. No caso concreto, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria por parte do indiciado.

Quanto às provas de materialidade, há o boletim de ocorrência (ID no 53865657), termo de exibição e apreensão (ID no 53865662), auto de constatação provisória de substância entorpecente (ID no 53865664) e depoimento dos Policiais Militares que participaram da ocorrência (ID no 53865659 e 56865660).

Quanto aos indícios de autoria, há declarações dos Policiais Militares que realizaram a prisão do autuado, no sentido de que este confessou a propriedade do entorpecente, bem como que o entorpecente era destinado à comercialização em seu local de trabalho, apesar de perante a Autoridade Policial ter alegado que o entorpecente era para uso pessoal.

Além disso, verifico a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código Processual Penal, evidenciado na necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, haja vista que
foi localizado com
o autuado grande quantidade
de maconha (aproximadamente 115 gramas)
, tratando-se de crime doloso, de natureza grave.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente. Bem como, quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento dos agentes, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes que efetivamente ocorrem no caso em tela, pela própria narrativa dos fatos.

A sua soltura neste momento revela-se prematura, eis que poderia incentivar o seu sentimento de impunidade frente ao Poder Judiciário, em detrimento da gravidade do crime cometido.

Ressalto ainda que o indiciado em apreço
possui ação penal em trâmite na Comarca de Nortelândia/MT
, sob no 1000317-07.2020.811.0031 ajuizada em seu desfavor
em razão da suposta prática do crime de estelionato
, o que demonstra que apresenta comportamento transgressor.

Assim, presentes os requisitos necessários, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GABRIEL CARVALHO DE SOUZA, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Processual Penal.

Expeça-se o respectivo mandado de prisão, através do Sistema Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

C
iência ao Ministério Público e
à defesa.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
[...]
(Auto de Prisão em Flagrante n. 1000508-33.2021.8.11.0026, ID 53889803).

Com efeito,
acerca da manutenção da
prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ademais, conforme consta do
auto de prisão em flagrante
, houve a apreensão
no veículo do paciente de

uma porção grande e duas pequenas
de substância análoga à
maconha
, pesando
aproximadamente 115g (cento e quinze gramas), além de uma balança de precisão
.

Nesse particular, não se pode olvidar que, a
cerca da apreensão de quantidade e variedade expressivas de estupefacientes, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos
.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem púb
lica
,
diante da sua reiteração delitiva
.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo,
or
disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Diante disso
, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

No
utro viés,

em relação
à afirmação
de que
a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

De outro prisma, com relação ao pedido de concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
, ao argumento de que a sua custódia cautelar contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, vê-se que se trata de pleito

genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele efetivamente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da custódia cautelar
reprochada, razão pela qual tal medida deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

A propósito
, sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.[...]6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.
8. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DACOVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.
Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.
(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Por outro vértice
, c
onquanto o paciente
tenha
um filho de apenas quatro anos de idade, conforme comprova a certidão de nascimento juntada com a impetração,
isso, por si só, não garante a restituição da sua liberdade.
Além disso
,
impõe-se ressaltar que a

concessão de
prisão domiciliar aos pais de crianças menores de 12 anos de idade,
prevista n
o inciso VI do art.
318 do Código de Processo Penal, é condicionada
à comprovação de que o homem é o único responsável pelos cuidados da criança, situaçã
o que não restou corroborada nestes
autos
.

Em relação ao assunto,
com efeito
,
esta
é
a posição
desta Segunda Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA), FURTO TENTADO POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, VILIPÊNCIA A CADÁVER, EM CONCURSO MATERIAL TODOS DO CP –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que o pai é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP

(TJMT, N.U 1023125-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 12/12/2020).

Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – QUESTÃO SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DA ORDEM DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – NÃO REALIZADA – MERA IRREGULARIDADE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO – DECRETO CONSTRITIVO EMBASADO EM FUNDAMENTOS CONCRETOS – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO ENCARCERAMENTO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE CRIMES – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA QUE JUSTIFICA O CÁRCERE CAUTELAR –
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ALTERADO PELA LEI N. 13.257/2016) – FILHAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – CASO CONCRETO QUE INDICA A INVIABILIDADE DA LIBERAÇÃO DO PAI PARA RESTAURAR O CONVÍVIO FAMILIAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE ELE É O ÚNICO
RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS
– MENORES AOS CUIDADOS DA GENITORA – ORDEM DENEGADA.

Eventual irregularidade no flagrante fica superada com a superveniência da prisão preventiva.

O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

A falta de realização de “audiência de custódia” não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão cautelar, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Afora isso, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva por autoridade judiciária, fica esvaziada sua necessidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A renitência criminosa do agente – que pode ser extraída de processos em curso ou executivo de pena – é fundamento que justifica o cárcere cautelar, é elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

Restaram inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da Lei Adjetiva Penal, porquanto as circunstâncias do delito praticado pelo paciente revelarem a insuficiência das cautelares mais brandas.

Conquanto o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal autorize a prisão domiciliar aos pais de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, tal benefício é condicionado à comprovação de que o homem é o único responsável pelos cuidados da criança, situação que não restou corroborada nos autos
, menores aos cuidados da genitora.
(TJMT, N.U 1012836-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019,
Publicado
no DJE 14/10/2019).

Destacamos

Destarte, e
m
atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, tem-se que se afigura impossível a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar, devendo,
pois,
a medida constritiva de sua liberdade ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
julgo improcedentes
os pedidos deduzidos em favor de
Gabriel Carvalho de Souza
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021